Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO INTERTEMPORAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – No processo em exame, todas as fases ocorreram na vigência do CPC/1973, inclusive a prolação da r. sentença, deferimento do cumprimento de sentença e arquivamento da execução por inexistência de bens penhoráveis.
II – Inaplicável a prescrição intercorrente do art. 921, § 4o, do CPC/2015. Teoria do isolamento dos atos processuais, arts. 14 e 1.046, caput, do CPC/2015. Precedente do e. STJ.
III – Agravo de instrumento desprovido.